Tribunal: STF
Processo: ARE 1352371
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



     



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRABALHO. CONCAUSA COMPROVADA. PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE DO SEGURADO PARA A ATIVIDADE QUE ANTERIORMENTE EXERCIA. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. AUXÍLIO-ACIDENTE VITALÍCIO. IMPOSSIBILIDADE APÓS A MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA OPERADA PELA LEI N° 9.528/97. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 41- A DA LEI 8.213/91. JUROS MORATÓRIOS. 1°-F DA LEI 9.4941997. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. SÚMULA 111STJ. RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO. 



    1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b)a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborai. 



    2. Em relação ao benefício de auxílio-acidente, o art. 86 da Lei 8.213/91 exige que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia. 



    3. Como bem destacou a magistrada singular "Assim, temos que o laudo pericial é conclusivo quanto ao estado clínico do autor, isto é, que o mesmo é portador de lesão em ombros, com nexo indireto com o trabalho (concausa) e que o incapacita de forma parcial e definitiva para o labor", sendo tais conclusões corroboradas pelos demais elementos constantes nos autos. Dessa forma, o requerente faz jus ao recebimento do benefício auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme previsão do mencionado § 2°, do art. 86, da Lei n°8.213/91. 



    4. Tendo em vista que a patologia incapacitante do autor relevou-se a partir do ano de 2010, o auxílio-acidente não poderá ser vitalício, por forçada redação do § 2°, do art. 86 da Lei n° 8.213/91, dada pela Lei n° 9.528/97, não havendo ilegalidade em tal previsão. Sobre o tema, o colendo STJ editou a súmula 507: "A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho.". 



    5. No que diz respeito aos juros e à correção monetária, a sentença merece reparos, mas em termos diversos do pretendido pelo requerido em seu recurso de apelação. O entendimento da Primeira Câmara Cível deste TJES é de que o índice de correção monetária aplicável em matéria previdenciária é o INPC, em razão da previsão específica do art. 41-A da Lei 8,213/91, e os juros de mora devem ser os previstos no art. 1-F, da Lei n° 9.494/1997. Sentença alterada de ofício. 



    6. Quanto aos honorários advocatícios, foram atendidos os critérios elencados no § 2° do art. 85 do CPC/15 e o teor do enunciado sumular n°111 do STJ, não havendo motivos para sua majoração, como pretende o autor/apelante. 



    7.Recursos de apelação e remessa necessária conhecidos e não providos. Sentença alterada de ofício.”



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 1º, inciso III, 5º, incisos II e XXII, 7º, inciso XXVIII, 133 e 150, inciso I, todos da Constituição Federal. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021. 



 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente